Tribunal: TJDFT
Processo: 0721124-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721124-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISBETE DA COSTA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em face a juntada de novo relatório, emitido por médica pneumologista e coordenadora do centro de referência do adulto com fibrose cística do DF-HB-IGESDF (ID 37488077), determino que: i) notifique-se, com urgência, o NATJUS/TJDFT a elabora nota técnica complementar, no prazo de 5 dias, considerando a nova prova citada. Caso o tratamento seja classificado como justificado ou justificado com ressalva, ii) encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para manifestação, em 2 dias. Por fim, iii) retornem os autos para imediata apreciação do pedido de reconsideração de ID 37488074. Após o cumprimento das diligências, iv) intimem-se as partes. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator